Tribunal: STJ
Processo: 2203440-83.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2644265 - SP(2024/0160562-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SAO
FRANCISCO
SISTEMAS
DE
SAUDE
SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: L P D DA S (MENOR)
AGRAVADO
: M T P D - POR SI E REPRESENTANDO
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPENSA DE
CAUÇÃO E BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração analítica de ofensa à lei federal e por não
caracterização de vulneração aos arts. 520, IV, e 805 do CPC.
2. A controvérsia versa sobre cumprimento provisório de sentença em ação de
obrigação de fazer para fornecimento de tratamento médico, com bloqueio de
valores e dispensa de caução para garantir terapia multidisciplinar.
3. A Corte de origem manteve o bloqueio de ativos financeiros como medida
coercitiva, reputou inexistente excesso de execução, e considerou cabível a
dispensa de caução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
IV, do
art. 520,
CPC ao permitir bloqueio e levantamento de valores sem caução idônea em
cumprimento provisório; (ii) saber se a medida de bloqueio afronta o
do
art. 805
CPC por onerar excessivamente o devedor, em descompasso com a menor
onerosidade.
Documento eletrônico VDA54870650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5eaa8ebc-70a7-4f30-a978-0175d3725c54

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 282 do STF, ante a ausência de prequestionamento do
do CPC, não havendo embargos de declaração para provocar o debate
art. 805
específico.
6. É inviável, à luz da Súmula n. 7 do STJ, o reexame da conclusão do Tribunal de
origem quanto ao reiterado descumprimento, à necessidade do bloqueio e à
destinação dos valores ao custeio do tratamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF ante a falta de
Tese de julgamento
prequestionamento do
do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para
art. 805
vedar o reexame do conjunto fático-probatório quanto ao descumprimento da
obrigação e à necessidade do bloqueio".
CPC, arts. 139, IV, 520, IV, 521, II, 805 e 85, §
Dispositivos relevantes citados:
11.
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.914.868/SE,
julgado em 15/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5eaa8ebc-70a7-4f30-a978-0175d3725c54

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2644265 - SP (2024/0160562-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: L P D DA S (MENOR)
AGRAVADO
: M T P D - POR SI E REPRESENTANDO
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPENSA DE
CAUÇÃO E BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração analítica de ofensa à lei federal e por não
caracterização de vulneração aos arts. 520, IV, e 805 do CPC.
2. A controvérsia versa sobre cumprimento provisório de sentença em ação de
obrigação de fazer para fornecimento de tratamento médico, com bloqueio de
valores e dispensa de caução para garantir terapia multidisciplinar.
3. A Corte de origem manteve o bloqueio de ativos financeiros como medida
coercitiva, reputou inexistente excesso de execução, e considerou cabível a dispensa
de caução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
IV, do
art. 520,
CPC ao permitir bloqueio e levantamento de valores sem caução idônea em
cumprimento provisório; (ii) saber se a medida de bloqueio afronta o
do
art. 805
CPC por onerar excessivamente o devedor, em descompasso com a menor
onerosidade.
Documento eletrônico VDA53274377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 19:45:48
Código de Controle do Documento: f67c79f7-ce64-4081-9dec-39962b9981de

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 282 do STF, ante a ausência de prequestionamento do art. 805
do CPC, não havendo embargos de declaração para provocar o debate específico.
6. É inviável, à luz da Súmula n. 7 do STJ, o reexame da conclusão do Tribunal de
origem quanto ao reiterado descumprimento, à necessidade do bloqueio e à
destinação dos valores ao custeio do tratamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF ante a falta de
Tese de julgamento
prequestionamento do
do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar
art. 805
o reexame do conjunto fático-probatório quanto ao descumprimento da obrigação e à
necessidade do bloqueio".
CPC, arts. 139, IV, 520, IV, 521, II, 805 e 85, § 11.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.914.868/SE,
em 15/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SÃO FRANCISCO
SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, por ausência de demonstração analítica de ofensa à lei
federal e por não caracterização de vulneração aos arts. 520, IV, e 805 do Código de
Processo Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 123.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de cumprimento provisório de sentença em ação
de obrigação de fazer (fornecimento de tratamento médico).
O julgado foi assim ementado (fl. 37):
Documento eletrônico VDA53274377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 19:45:48
Código de Controle do Documento: f67c79f7-ce64-4081-9dec-39962b9981de

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. Decisão que rejeitou a
impugnação. Não cumprimento da obrigação configurado. Possibilidade de adoção de
medidas coercitivas com o fim de assegurar o tratamento ao menor.
IV, do
Art. 139,
CPC. Bloqueio de ativos financeiros. Excesso de execução não verificado.
Possibilidade de dispensa da caução. Decisão mantida. Recurso não provido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 520, IV, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido
determinou bloqueio e permitiu levantamento de valores sem caução suficiente e
idônea em cumprimento provisório, o que teria afrontado o regime legal do
cumprimento provisório, inclusive pela irreversibilidade da medida; e
b) 805 do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido manteve
medida extremamente onerosa ao devedor (bloqueio de ativos financeiros), em
descompasso com o princípio da menor onerosidade e sem necessidade concreta.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido e
se casse a decisão que manteve o bloqueio de valores e o levantamento sem caução
suficiente; e se reconheça a necessidade de prestação de caução idônea nos termos do
IV, do Código de Processo Civil.
art. 520,
Contrarrazões às fls. 105-107.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 227-228.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA53274377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 19:45:48
Código de Controle do Documento: f67c79f7-ce64-4081-9dec-39962b9981de

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, que rejeitou a
impugnação da operadora e manteve o bloqueio de valores, sem exigir caução, como
medida coercitiva para assegurar o fornecimento de terapia multidisciplinar a
beneficiário do plano diagnosticado com Encefalopatia Crônica Infantil não
Progressiva e Hemiplegia Espástica.
A Corte estadual manteve a decisão agravada, considerando que a
recorrente reiteradamente deixa de cumprir a obrigação imposta e que o bloqueio de
valores era necessário para garantir a efetividade da prestação dos serviços médicos
consistentes em Fonoaudiologia com método Bobath, Terapia Ocupacional com
método Bobath, Psicologia, Terapia Ocupacional com especificação em Terapia por
Contenção Induzida.
A recorrente alega que há excesso no bloqueio de valores, ausente
obrigação de cumprimento do método do tratamento pela recorrente, bem como não
há prova de descumprimento da ordem. Assim, afirma que o bloqueio é ilegal, com
prejuízo à recorrente, com risco de irreversibilidade da medida, já que deixou de
exigir caução, sendo que o levantamento do valor pode prejudicar todos os
beneficiários. Por fim, afirma que o bloqueio fere o princípio da menor onerosidade
ao devedor, devendo ser revista.
Inicialmente, tem-se que o
do CPC não foi prequestionado. A
art. 805
questão infraconstitucional relativa à violação do artigo indicado não foi objeto de
debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de declaração
para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema. Caso, pois, de
aplicação da Súmula n. 282 do STF.
Documento eletrônico VDA53274377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 19:45:48
Código de Controle do Documento: f67c79f7-ce64-4081-9dec-39962b9981de

Quanto à desproporção da medida de bloqueio, sua ilegalidade e a
necessidade de exigência de caução, o Tribunal, considerando o contexto fático-
probatório dos autos, concluiu adequada e pertinente a medida, dado o reiterado
descumprimento da ordem, a necessidade do tratamento de saúde, além de
inaplicável a caução do caso, já que valor a ser utilizado no custeio do tratamento.
Confiram-se os excertos do acórdão (fl. 39):

Nesta seara, como já salientado por ocasião do julgamento do agravo de
instrumento n° 2098666-36.2022.8.26.0000, descabida, nesta ocasião, qualquer
discussão acerca da validade do título executivo, sob o fundamento de que tais
tratamentos não estariam previstos no rol taxativo da ANS, tendo em vista que o
cumprimento provisório de sentença não é a via adequada para tanto.
E, ao contrário do alegado pela agravante, não há que se falar em excesso do
valor bloqueado, em R$ 50.000,00, eis que, tal montante afigura-se modesto para
garantir o tratamento do ora agravado, portador de Encefalopatia Crônica Infantil não
Progressiva e Hemiplegia Espastíca, CID's 10 G93 e G81.1.
Ademais, a medida aqui imposta, nos termos do
do Código de
art. 139, inciso IV
Processo Civil, tornou-se necessária ante ao descumprimento pela ora agravante de
ordem judicial para disponibilizar tratamento médico prescrito ao agravado.
Assim, não há que se falar em caução para levantamento do valor, nos termos do
do Código de Processo Civil, uma vez que, além de não se tratar
art. 520, inciso IV,
de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa, o valor será utilizado
para custear tratamento de saúde que deveria ser fornecido pelo requerido.
Some-se a isso, o fato de estar presente situação do
do mesmo
art. 521, inciso II
diploma legal, sendo cabível a dispensa da caução, cuja determinação é ato
discricionário do magistrado.

A jurisprudência desta Corte entende ser dispensável a caução no caso de
bloqueio em cumprimento provisório de sentença de multa cominatória, tendo em
vista que o bloqueio não se confunde com o levantamento, o qual está expressamente
condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte credora. Nesse
sentido: AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.914.868/SE,
Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Documento eletrônico VDA53274377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 19:45:48
Código de Controle do Documento: f67c79f7-ce64-4081-9dec-39962b9981de

No caso, conforme relatado, a Corte estadual concluiu ser devida a
medida, pois o valor seria destinado ao custeio de tratamento de saúde. Rever tal
conclusão demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso especial,
ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53274377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 19:45:48
Código de Controle do Documento: f67c79f7-ce64-4081-9dec-39962b9981de

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.644.265 / SP
Número Registro: 2024/0160562-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10272008220198260071
20230000902800
20230000979366
22034408320238260000
2203440832023826000050000 49449420218260071 4944942021826007110272008220198260071
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: L P D DA S (MENOR)
AGRAVADO
: M T P D - POR SI E REPRESENTANDO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54844789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:49
Código de Controle do Documento: 19450d58-e4e3-43f4-b25b-179abc4284b9

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:49
Código de Controle do Documento: 19450d58-e4e3-43f4-b25b-179abc4284b9